Tribunal: TJES
Processo: 5017294-74.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017294-74.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: CARLA IRIA PERIM GUERSON
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO. VIAGEM INTERNACIONAL. COMPRA DE PASSAGEM. CANCELAMENTO DE VIAGEM. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. ALEGA A AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA E QUE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 SE FEZ NECESSÁRIO O SEU CANCELAMENTO, E QUE O REEMBOLSO DO VALOR PAGO NÃO FOI REALIZADO, MESMO APÓS 12 MESES DA SOLICITAÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA O ESTORNO DO VALOR PAGO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO AS REQUERIDAS TVLX VIAGENS E TURISMO S/A E AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A AO PAGAMENTO IMEDIATO DO VALOR DE R$10.043,56 A TÍTULO DE DANO MATERIAL, E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.

RECURSO DA REQUERIDA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEVER DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO É INEQUÍVOCO. FALHA NO DEVER DE REEMBOLSAR O VALOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PELA PARTE REQUERIDA. DESÍDIA DA REQUERIDA EM SOLUCIONAR A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.